Tribunal: TJBA
Processo: 8071912-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071912-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 73984422) interposto por ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outra, contra decisão (ID. 73853940) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8071912-66.2024.8.05.0000, interposto em face do BANCO DO BRASIL S/A, que não conheceu o recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que apenas mantém decisão anterior e determina manifestação da parte contrária, sem conteúdo decisório autônomo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento limitou-se a manter a decisão apelada e a determinar manifestação da parte recorrida. 4. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo — ainda que mitigado — das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não abrangendo a hipótese dos autos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988) admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil a apreciação da matéria em apelação, o que não se verifica no caso. 6. O agravante não trouxe elementos novos que infirmassem os fundamentos da decisão agravada, sendo mantida a conclusão de que não é cabível o agravo de instrumento na hipótese analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória sem carga decisória, que apenas determina manifestação da parte contrária e posterior remessa dos autos ao Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJ-BA, AgInt n. 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 06.10.2021; TJ-BA, AgInt n. 8030180-42.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.04.2024; TJ-RJ, AI n. 0084054-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 24ª Câmara Cível, j. 25.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8071912-66.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outro e Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)